Tribunal: TJES
Processo: 0001425-86.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001425-86.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICK DO CARMO LOPES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU LUCIANO .

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO
DO RÉU PATRICK
.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS
MILITARES
.
ART. 34 DA LEI 11.343/06. ABSORÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE DE
UMA
MUNIÇ
ÃO
DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese o depoimento dos policiais no sentido que os indivíduos inicialmente abordados afirmaram que compraram o entorpecente de Luciano e que este é conhecido da guarnição pelo envolvimento do tráfico de drogas, não houve prova produzida sob o crivo do contraditório a fim de confirmar tal fato. Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório suficiente para tanto, devendo-se aplicar ao caso a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

2. O réu Patrick infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

3. Diante do contexto fático da apreensão do entorpecente junto com material para preparo e embalo, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

4.Configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, pela prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei 11.343/06, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

5. No que tange ao crime do art. 34 da Lei 11.343/06, não prospera a pretensão recursal, uma vez que ele
“
se destina a punir atos preparatórios e, portanto, é tido como subsidiário em relação ao crime previsto no art. 33 da mesma Lei, sendo por este absorvido quando as ações são praticadas em um mesmo contexto fático”
(RHC n. 135.617/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

6. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois a munição, desacompanhada da arma, foi encontrada em contexto do crime de tráfico, fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para absolver
LUCIANO SOUZA HELKER
, das imputações atribuídas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e absolver
PATRICK DO CARMO LOPES
dos crimes previstos no artigo 34 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/06 com fulcro no artigo 386, III, do CPP. Quanto ao réu
PATRICK DO CARMO LOPES
desclassificou o crime de tráfico de drogas, condenando-o nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pleiteia a condenação dos réus pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06 e ainda a condenação de Patrick pela prática dos crimes do art. 34 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado parcial provimento ao recurso da Promotora de Justiça parcial, no intuito de condenar Luciano Souza Helker pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e Patrick do Carmo Lopes pelos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n.º10.826/2003 (id.6698841).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para absolver
LUCIANO SOUZA HELKER
, das imputações atribuídas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e absolver
PATRICK DO CARMO LOPES
dos crimes previstos no artigo 34 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/06 com fulcro no artigo 386, III, do CPP. Quanto ao réu
PATRICK DO CARMO LOPES
desclassificou o crime de tráfico de drogas, condenando-o nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pleiteia a condenação dos réus pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06 e ainda a condenação de Patrick pela prática dos crimes do art. 34 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado parcial provimento ao recurso da Promotora de Justiça parcial, no intuito de condenar Luciano Souza Helker pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e Patrick do Carmo Lopes pelos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n.º10.826/2003 (id.6698841).

Consta da denúncia que:

“
(...)

No dia 27 de junho de 2018, por volta das 17h30min, na Rua Cruzamento, Vila da Mata, próximo à praça do Bairros, nesta cidade, Luciano Souza Helker foi preso em flagrante delito por ter vendido para Mateus Viana e Breno de Castro 02 (dois) pinos de substância semelhante a cocaína e 01 (uma) bucha de maconha sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fls. 28.

Durante a ação policial, Luciano informou que havia comprado os entorpecentes da pessoa de Patrick do Carmo Lopes.

Ato contínuo, forma empreendidas diligências, que localizaram o denunciado Patrick, o qual foi preso em flagrante delito por ter vendido os entorpecentes a Luciano e ter em sua propriedade, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 12 (doze) unidades de sulfato ferroso, 01 (um) pote de ácido bórico, 01 (um) pote contendo cafeína, 01 (uma) unidade de ibuprofeno, 10 (quinze) unidades de nimesulida, 21 (vinte e um) comprimidos de amoxicilina 1 (uma) pomada lidocaína, 2 (dois) aparelhos celulares, R$200,00 reais em espécie, conforme Auto de Apreensão as fls. 26/27 e Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga a fls. 28.

Na ocasião, Patrick possuía, aparelho destinado à preparação de droga, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo trinta 30 (trinta) sacolas tipo ‘sacolé’, 01 (um) triturador de maconha e 5 (cinco) unidades de pinos vazios de cocaína.

Ademais, foi encontrado 01 (um) cigarro de substância semelhante a maconha, na posse do denunciado Patrick para consumo pessoal.

O denunciado Patrick portava ainda 01 (uma) munição calibre 22, intacta.
(...)”
.

No que tange ao réu Luciano, o magistrado entendeu que
“
não há provas concretas de que o primeiro acusado tenha de fato vendido drogas para Breno e Mateus, pois quando Luciano foi abordado pela polícia militar não foi encontrado consigo nenhum objeto ou quantidade de droga, somente R$127,00 (cento e vinte e sete reais). Além disso, os meninos abordados pela polícia, quais sejam, Breno, Lucas e Gian, afirmaram não conhecer Luciano. Somente Mateus narra que Breno comprou drogas de uma pessoa de camisa amarela, que mais tarde reconheceu como sendo Luciano
”.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que os policiais militares abordaram Mateus, Breno, Gian e Lucas em via pública em atitude suspeita, mas nada de ilícito foi encontrado. Nas buscas realizadas no carro de Breno encontram dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

Segundo o relato dos policiais, Mateus e Breno relataram que compraram a droga do réu Luciano na praça do bairro Vila da Mata.

Ouvidos na esfera policial, Breno, Gian e Lucas disseram não saber de quem eram os entorpecentes e negaram que tenham comprado de Luciano, sendo que apenas Mateus relatou “(...) QUE NO CARRO DE BRENO FOI ENCONTRADO 02 PINOS; QUE UM PINO ERA DO DECLARANTE E O OUTRO DE BRENO;QUE O DECLARANTE É USUÁRIO DE MACONHA A UM MÊS MAIS OU MENOS; QUE O DECLARANTE NÃO CONHECE PATRICK E NEM LUCIANO; (...) QUE O DECLARANTE E BRENO FICARAM DENTRO DO CARRO NO POLENTÃO E A PESSOA DE CAMISA AMARELA VEIO ATÉ O CARRO; QUE QUEM COMPROU OS PINOS FOI BRENO; QUE BRENO COMPROU OS PINOS DA PESSOA DE CAMISA AMARELA QUE AO CHEGAR NA DELEGACIA FOI IDENTIFICADO POR LUCIANO(...)”.

Vale destacar ainda que na abordagem policial o réu Luciano não estava na posse de entorpecentes, sendo encontrada apenas a quantia de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais).

Em que pese o depoimento dos policiais no sentido que os indivíduos inicialmente abordados afirmaram que compraram o entorpecente de Luciano e que este é conhecido da guarnição pelo envolvimento do tráfico de drogas, não houve prova produzida sob o crivo do contraditório a fim de confirmar tal fato. Vale destacar que Luciano não foi apreendido na posse de entorpecentes e que Mateus, Breno, Gian e Lucas não foram ouvidos em Juízo, não confirmam a versão de que Luciano havia vendido a droga a eles.

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente de densificação probatória que autorize a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório suficiente para tanto, devendo-se aplicar ao caso a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE CORROBORE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que a vítima, durante o inquérito policial, tenha reconhecido o recorrente como um dos autores do fato, além dessa não ter sido ouvida em juízo, não há outro elemento de prova que corrobore o reconhecimento realizado na esfera policial. 2. Não havendo qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório judicial, que corrobore os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004180002703, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu foi ouvido sob o crivo do contraditório judicial e, apesar do Ministério Público ter apontado algumas contradições nas declarações do agente, é necessário observar que não há qualquer outra prova judicial que contraponha a negativa autoral apresentada pelo acusado. 2. Considerando que não foram produzidas provas em juízo que corroborem a versão acusatória, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a manutenção da absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180008217, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Destaco, ainda, que “
de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

No tocante ao réu Patrick, os policiais relataram que Luciano afirmou que havia comprado o entorpecente de Patrick, razão pela qual se dirigiram até a sua residência e, após franqueada a entrada, apreenderam:

-
12 (doze) unidades de sulfato ferroso

- 01 (um) pote de ácido bórico

- 01 (um) pote contendo cafeína

- 01 (uma) unidade de ibuprofeno

- 10 (quinze) unidades de nimesulida

- 21 (vinte e um) comprimidos de amoxicilina

- 1 (uma) pomada lidocaína

- 2 (dois) aparelhos celulares

- R$200,00 reais em espécie

- 30 (trinta) sacolas tipo ‘sacolé’

- 01 (um) triturador de maconha

- 5 (cinco) unidades de pinos vazios de cocaína.

- 01 (um) cigarro de maconha

- 01 (uma) munição calibre 22, intacta.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, pois, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, o vasto material apreendido destinado a preparação e embalo para venda revela de forma inequívoca a prática delituosa.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram em Juízo a apreensão de droga na residência de Patrick, além de material para preparação e embalo da droga e uma munição calibre.22. Disseram ainda que ele é conhecido pelo envolvimento no tráfico de droga e havia denúncia de populares nesse sentido.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão do entorpecente aliado ao material para preparo e embalo, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

No que tange ao crime do art. 34 da Lei 11.343/06, não prospera a pretensão recursal, uma vez que ele
“
se destina a punir atos preparatórios e, portanto, é tido como subsidiário em relação ao crime previsto no art. 33 da mesma Lei, sendo por este absorvido quando as ações são praticadas em um mesmo contexto fático”
(RHC n. 135.617/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Quanto ao pedido de condenação do réu pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/03, verifico que foi apreendida na residência do réu 01 (uma) munição calibre .22. O magistrado consignou que
“(...)
a apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma
”.

Contudo, inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois a munição, desacompanhada da arma, foi encontrada em contexto do crime de tráfico, fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO FÁTICO QUE ENVOLVE OUTRO DELITO. PRECEDENTES.

1. No caso, inviável a aplicação do princípio da insignificância, na medida em que, a despeito da pequena quantidade de munições, estas foram apreendidas em contexto que envolve o tráfico de drogas.

2. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta (AgRg no AREsp n. 2.185.073/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A partir do julgamento do EREsp 1853920/SC pela Terceira Seção, "o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

2. Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição (1 cartucho CBC calibre .38), de flagrante de tráfico com a apreensão de quantidade de drogas , evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

3. A jurisprudência desta Corte registra que "a posse ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado" (AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/8/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 766.464/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) GRIFEI.

No caso, comprovada a materialidade e autoria pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pela prova testemunhal, mormente o depoimento do policial que apreendeu a munição na residência do réu.

Assim, JULGO PARCIAL PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas sanções do art.33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Assim, passo à dosimetria da pena.

- Do crime de tráfico de drogas

Na primeira fase, verifico que a reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivo
s
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
sem que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as c
onsequências
gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base do acusado em
05
(
cinco
) anos de reclusão e ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Destaco que o réu não faz jus ao redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando que além da droga, houve apreensão de munição e vasto material para preparação e embalo, o que revela a dedicação criminosa do réu. De acordo com o STJ,
consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
(AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33,§2º alínea ‘b’ do CP.

-
Do crime do art. 12 da Lei 11.343/06

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos
do crime não froaM REVELADOS; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as
co
nsequências
são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,

a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e de 01 (um) ano de detenção.

Pelo exposto
, CONHEÇO do recurso e DOU-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para condenar o réu PATRICK DO CARMO LOPES nas sanções do art.33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, aplicando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e de 01 (um) ano de detenção.

É como voto.